Tribunal: TJBA
Processo: 8032114-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032114-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: WILSON CORREIA FILADELFO Advogado(s): POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA, RAVENA RIBEIRO DE OLIVEIRA, HILLAS FREITAS CATAO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s):JULIANO RICARDO SCHMITT ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR E À NOTIFICAÇÃO SOBRE AS DATAS DO LEILÃO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial, na qual se pretendia a suspensão dos efeitos de procedimento de consolidação da propriedade decorrente de contrato de alienação fiduciária de imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar a alegação de ausência de esgotamento das diligências para localização do devedor antes da intimação por edital; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da suposta ausência de notificação pessoal acerca das datas dos leilões extrajudiciais; e (iii) determinar se existe contradição interna no julgado em razão da menção, na fundamentação, de que “assiste parcial razão ao agravante”, embora o recurso tenha sido integralmente desprovido. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta expressamente a regularidade do procedimento de intimação do devedor fiduciário, reconhecendo que foram realizadas diversas tentativas de intimação pessoal nos endereços indicados nos autos, inclusive mediante entrega de comunicado a funcionário da portaria do edifício e tentativa de intimação por hora certa, o que evidencia o esgotamento das diligências antes da adoção da intimação por edital. O devedor apresenta múltiplos endereços distintos ao longo do processo e não comprova ter comunicado formalmente eventual alteração de domicílio ao credor fiduciário, descumprindo o dever previsto no art. 26, § 4º-A, da Lei nº 9.514/97, circunstância que afasta, em cognição sumária, a plausibilidade da alegação de irregularidade do procedimento extrajudicial. A alegação de ausência de notificação pessoal acerca das datas dos leilões não configura omissão relevante, pois o próprio embargante demonstra conhecimento das datas das praças ao ajuizar a ação anulatória após a primeira e antes da segunda, além de constarem nos autos comprovantes de envio de telegrama e e-mail com as informações do leilão. A expressão constante da fundamentação indicando que “assiste parcial razão ao agravante” configura mero erro material, pois todo o raciocínio decisório conduz à conclusão pela improcedência das alegações recursais, inexistindo contradição interna no acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente providos, para correção de erro material, sem efeito modificativo. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. A existência de erro material na fundamentação do acórdão pode ser corrigida em sede de embargos de declaração sem alteração do resultado do julgamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Lei nº 9.514/1997, arts. 26, §§ 3º, 4º e 4º-A, e 27, § 2º-A. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados no caso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032114-64.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante WILSON CORREIA FILADELFO e como apelada BANCO ITAUCARD S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher em parte os embargos de declaração , nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora